Tribunal: TJDFT
Processo: 0735591-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto, tendo em vista que as partes se amoldam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2 – Ante a não localização de bens móveis e imóveis suficientes para satisfazer o débito, inafastável a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que os bens dos sócios sejam alcançados para satisfazer o débito oriundo de relação de consumo.
Agravo de Instrumento desprovido.